Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelada para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias sobre a petição de ID 53188098, a qual alega vício de nulidade absoluta; ou certifique-se a ocorrência da intimação determinada pelo Juízo de primeira instância (ID 53188101) com o respectivo transcurso do prazo in albis. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora